Tribunal: TJPA
Processo: 0001960-91.2011.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001960-91.2011.8.14.0049

RECORRENTE: JACKSON NONATO MELO DANTAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001960-91.2011.8.14.0049.

RECORRENTE: JACKSON NONATO MELO DANTAS.

DEFESA: ARY QUEIROZ VIEIRA JÚNIOR – DEFENSOR PÚBICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE QUALIFICADORAS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel/PA, que pronunciou com incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova suficiente de autoria, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve, e, por fim, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras imputadas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme previsto no art. 413 do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os autos contêm prova da materialidade (boletim médico e laudo de exame de corpo de delito) e indícios suficientes de autoria, corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, prestados sob contraditório judicial.

5. A colaboração do recorrente no cerco à vítima e contenção para a prática dos golpes, em contexto de emboscada, autoriza a conclusão, ainda que em juízo preliminar, de coautoria no crime doloso contra a vida, afastando a pretensão de desclassificação para lesão corporal.

6. A tese de ausência de dolo homicida é matéria afeta ao Tribunal do Júri, a quem compete, com exclusividade, a análise definitiva do elemento subjetivo da conduta nos crimes dolosos contra a vida.

7. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente insubsistentes, o que não se verifica no caso concreto, sendo plausível a imputação de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com base no contexto fático descrito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025; TJPA, RESE n. 0009738-84.2017.8.14.0055, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03.02.2025; TJPA, RESE n. 0011029-45.2017.8.14.0015, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 11.03.2025; TJPA, RESE n. 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jackson Nonato Melo Dantas,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 19924582).

Ressalte-se que a denúncia foi formulada contra Josimar de Souza Almeida, Jackson Nonato Melo Dantas e Leandro Sena da Silva. Contudo, houve o desmembramento do processo e a presente ação prosseguiu exclusivamente em relação a Jackson, conforme decisão de ID 29656016.

Narra a denúncia (ID 29655894):

No madrugada (cerca das 0400 horas) do dia 29/01/2006, os denunciados, com torpeza de caráter e sem oferecer qualquer recurso que possibilitasse a defesa do ofendido, tentaram contra a existência de ZINALDO RÔMULO TRINDADE DE CARVALHO.

Na noite do dia 28 para 29 de janeiro do corrente ano, a vítima, acompanhada da testemunha Sílvia Maria, estava bebericando no bar conhecido como "cobrinha", localizado na rua Pedro Rodrigues da Cunha, instante em que os denunciados promoveram uma briga com o dono do estabelecimento comercial. O terceiro denunciado, por conseguinte, ameaçou a vítima, com as seguintes textuais: “E MOLEQUE. TE PREPARA QUE HOJE EU VOU TE PEGAR. Referida intimidação foi motivada por vingança em decorrência de um atrito ocorrido entre o terceiro denunciado e o cunhado da vítima de nome Antônio Carlos Martins, no mês de setembro, do ano pretérito.

Conforme o prometido, os denunciados concretizaram a ação criminosa. Na madrugada do dia 29/01/2006, cerca das 04:00 horas, no momento em que a vítima, acompanhada da testemunha Sílvia Maria, retornava daquele estabelecimento comercial para a casa de sua amiga, foi surpreendida pelos acusados e. sem que pudesse ter qualquer chance de defesa, foi, violentamente, agredida pelos meliantes, que somente não obtiveram o resultado morte por circunstâncias alheias as suas vontades.

A ação consistiu no seguinte: os dois primeiros denunciados agarraram a vítima, imobilizando-a, enquanto que o terceiro denunciado passou a desferir inúmeros golpes, conforme positiva o laudo nas fls. 11.

No instante em que o ato cruel era praticado, a testemunha Silvia Maria clamava para que assim não agissem. Todavia, pouco adiantava, posto que o primeiro denunciado dizia que era para a vítima ser atingida.

Em dado instante, a vítima conseguiu desvencilhar-se das garras assassinas dos denunciados, que não conseguiram o intento morte por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima fugiu do local do crime.

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronuncia, diante da ausência de elementos suficientes para embasar a decisão de pronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal leve. E por fim, pleiteia o decote das qualificadoras (ID 29656118).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29656121).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29656122).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 29932636).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

1. DA PRETENDIDA IMPRONUNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta, a impronuncia do recorrente, por entender que a acusação se funda em apenas uma testemunha, sem suporte probatório consistente. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal leve. E por fim, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sob alegação de ausência de provas.

1.1 DA IMPRONÚNCIA

Alega a defesa, a ausência de elementos suficientes de autoria, por estar a acusação fundada, segundo argumenta, apenas no depoimento de uma

única testemunha ouvida sob contraditório judicial, o que não justificaria a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Não prospera a tese de insuficiência probatória.

Insta salientar, que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação e se limita a verificar a presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a decisão de pronúncia, não se exige certeza plena quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, bastando a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, a autoria ou participação do acusado e constatando a prova da materialidade do crime. Isso porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo a instrução probatória exauriente realizada perante o Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

É nesse sentido a diretriz firmada no julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. O fato de não ter sido garantido o direito ao silêncio, bem como de ter sido interrogado sem a presença de advogado, não foi levantado no recurso especial, apenas no presente agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela absolvição sumária, tendo em vista e excludente da culpabilidade da coação irresistível, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim Médico (ID 29655895) e Laudo de exame de corpo de delito (ID 29655896), que evidencia lesões físicas na vítima.

Quanto à autoria, ainda que a defesa sustente que apenas uma testemunha tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento foi claro e direto ao indicar o recorrente como um dos agentes que seguraram a vítima para que outro coautor a golpeasse, em contexto de emboscada durante a madrugada. Senão, vejamos (ID 29656109):

“(...) porém a testemunha Maria Sílvia de Nazaré Souza Afirmou em juízo que o acusado Josimar morava em sua rua e que se conheciam por conta disso, e relata que no dia do ocorrido, os acusados Josimar e Jackson apenas derrubaram e seguraram a vítima para que o acusado Leandro o golpeasse, com um gargalo de garrafa em suas nadegas e após pegou um punhal para enfiar na vítima, momento em que a testemunha empurrou o acusado Leandro e os demais se desequilibraram e soltaram a vítima e o mesmo saiu correndo, os acusados informaram para a testemunha que estavam fazendo aquilo, pois havia uma desavença com o irmão da vítima em um outro bar e em uma data posterior, e por conta disso queriam se vingar. (...)”

Além do mais, verifica-se nos autos o Termo de Audiência (IDs 29655910, 29655911 e 29655912), dando conta de que, em 20/02/2008, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a vítima
Zinaldo Rômulo Trindade Carvalho
, bem como as testemunhas
Maria Sílvia Sousa da Silva
e
Regina Pimentel da Silva
, prestaram seus depoimentos perante o Juízo.

A vítima ZINALDO, disse em juízo:

“que na noite dos fatos narrados na denúncia, dia 28 de janeiro de 2008 , a vítima encontrava-se bebendo em um bar em companhia a testemunha Silvia Maria; que os três acusado promoveram uma briga no referido estabelecimento; que determinada ocasião, o réu Leandro ameaçou a vítima; que posteriormente a vítima descobriu que a ameaça ocorreu em conseqüência de ter comentado com o acusado Leandro que vitima e seus familiares supostamente "iriam pega-lo", entretanto, referido fato não poderia ser verdade, haja vista que a vítima, ora depoente, tinha conhecimento da periculosidade do acusado; que logo após a briga ao norte mencionada, o depoente deixou o bar, temendo por sua integridade física; que estava a caminho da residência da testemunha Silvia quando foi surpreendido pelos acusados no meio de uma das ruas desta cidade; que os réus Josimar e Jackson seguraram a vítima, enquanto Leandro desferiu cinco golpes de faca e gargalo de garrafa na vítima; que permaneceu hospitalizado por cerca de 15 dias; que correu risco de perder sua perna; que pela maneira como foi agredido, esta convicto de que a intenção de Leandro era matá-lo; que supõe que o réu Leandro não continuou a golpeá-lo em virtude de Ter gritado bastante e a rua não ser totalmente deserta; que após o fato os acusados empreenderam fuga; que após o fato não teve mais contato com os acusados. Dada a palavra a Representante do Ministério Público. Às perguntas respondeu: que após as lesões sofrida permaneceu por aproximadamente um mês sem trabalhar, que atualmente não possui nenhuma debilidade em seus membros, que no momento da agressão houve interferência de populares, em especial a testemunha Silvia Maria, que segurou um dos acusados; que quando encontrou os acusados, estava de frete para estes; que não foi pego de surpresa; que no momento em que a testemunha Silvia interveio na briga a vitima conseguiu correr; que antes dos fatos narrados na denúncia, o irmão da vítima já havia discutido com o acusado Leandro, motivo pelo qual, alguém, supostamente teria relatado a Leandro que a vitima e seus familiares "iriam peá-lo"; que nunca foi amigo dos acusados. Dada a palavra a Defensora Pública. As perguntas respondeu: que durante as agressões os acusados diziam que iriam matar a vítima; que estavam todos drogados; que apesar da testemunha Silvia ser uma mulher pequena, interveio na briga, segurando um dos acusado fazendo com eles parassem com as agressões; que antes dos fatos descritos na denúncia nunca houve desentendimentos entre vítima e os acusados.”

Frise-se que o argumento da defesa, da ausência da oitiva da vítima e que contém apenas o depoimento de uma

única testemunha, ouvida sob contraditório judicial, não encontra respaldo, especialmente quando existe depoimento judicial prestado pelo ofendido e por testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório, e não infirmado por qualquer outro elemento dos autos.

Esses relatos, longe de configurarem prova isolada, revelam conjunto harmônico de declarações que apontam indícios suficientes de autoria, sendo perfeitamente adequados para sustentar a decisão de pronúncia.

Como leciona a jurisprudência, não se exige prova plena para a pronúncia, mas tão somente um lastro mínimo que autorize a submissão do réu ao Tribunal Popular, a quem compete, com exclusividade constitucional (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF), apreciar a suficiência ou não da prova produzida.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025)

Portanto, a alegação de ausência de provas suficientes para a pronúncia não encontra respaldo.

1.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A defesa requer, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal leve, sob o argumento de que não houve animus necandi por parte do recorrente, que, segundo afirma, não teria desferido os golpes.

A pretensão, no entanto, igualmente não merece guarida.

Conforme já mencionado, existem indícios nos autos de que o recorrente participou do crime doloso contra a vida, ao auxiliar na contenção da vítima, permitindo a execução dos golpes por outro agente. Essa colaboração consciente e voluntária no contexto do crime configura coautoria, ainda que o réu não tenha sido o autor material das facadas e garrafadas.

Além disso, a dinâmica narrada pela testemunha e da vítima, ao norte, indicam uma ação coordenada entre os envolvidos, o que afasta, por ora, a tese defensiva de ausência de dolo homicida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desclassificação, nesta fase,
somente se mostra viável quando inexistirem quaisquer indícios de dolo homicida
. Na hipótese, a dinâmica dos fatos — número de agressores, intensidade da conduta e circunstâncias do ataque — permite a inferência de que houve animus necandi, ainda que o resultado morte não tenha se consumado.

Tese de julgamento
: “
1.
A desclassificação de crime doloso contra a vida somente é cabível quando demonstrada certeza quanto à ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 2. O afastamento de qualificadoras somente é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso vertente."

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011029-45.2017.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025 )

Assim, a análise da intenção do agente e a eventual desclassificação devem ser submetidas ao crivo soberano do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, vedado ao magistrado togado substituir-se ao Conselho de Sentença na apreciação definitiva do elemento subjetivo da conduta.

1.3. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Por fim, pretende a defesa o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que não houve produção de prova suficiente para sua manutenção.

No entanto, também neste ponto não procede a insurgência.

A jurisprudência desta E. Corte Estadual é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente devem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente insubsistentes, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria.
4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) (grifo nosso)

Os elementos indiciários constantes da denúncia, corroborados pela prova oral judicializada, são suficientes para manter as qualificadoras, que deverão ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

No caso concreto, há indícios de que o crime foi praticado por vingança, derivada de desentendimento prévio, o que pode caracterizar o motivo fútil; e que a vítima foi atacada de forma surpresa durante a madrugada, em situação que dificultou sua defesa, razão pela qual não é possível excluir as referidas qualificadoras, neste momento, sem invadir o mérito da causa.

Portanto, os elementos colhidos nos autos, ainda que não conclusivos, apontam plausibilidade quanto à motivação e à forma de execução, devendo, portanto, ser preservadas para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025